Tribunal: STF
Processo: ARE 1565914
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 21.11.2024, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 5898993-38.2024.8.09.0051/GO, impetrado em benefício do agravado, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas e resistência, com base em busca pessoal realizada por policiais militares. A impetração sustenta ilicitude das provas obtidas, cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e inexistência de requisitos legais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão, no entanto, que centralizou 
a discussão verteu-se na legalidade da prisão em flagrante, especificamente no que se refere à validade da busca pessoal realizada pelos policiais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão reconhece a ilicitude da busca pessoal, visto que não ficou demonstrado que os policiais militares possuíam fundadas razões para abordarem o paciente em via pública.



    4. A narrativa dos policiais não descreveu elementos concretos que justificassem a suspeita sobre a conduta do paciente, limitando-se a mencionar atitude suspeita sem explicá-la.



    5. A ausência de comunicação ao paciente do seu direito ao silêncio durante a abordagem também configura ilegalidade, tornando inválida qualquer declaração ou prova obtida a partir daí.



    6. O direito ao silêncio é garantido pela Constituição Federal e representa um direito fundamental do preso, devendo ser comunicado no momento da prisão.



    7. A teoria dos frutos da árvore envenenada, aplicável ao caso, considera as provas obtidas em decorrência da busca pessoal ilegal como contaminadas e, portanto, inadmissíveis.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. A ordem de Habeas Corpus é concedida para ANULAR 
toda a PROVA PRODUZIDA no cartapácio no orbe da 
zetética inquisitiva, e, de consequência, DETERMINAR o DESENTRANHAMENTO do AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO das substâncias arrestadas, bem assim do LAUDO PERICIAL a elas correspondentes para, preclusa esta decisão, PROCEDER-SE à sua INUTILIZAÇÃO, facultado aos sujeitos antitéticos o acompanhamento do incidente, TRANCAR o 
processo-crime, diante da inexistência de prova de materialidade hígida e imune à ilicitude, e RELAXAR, com a expedição ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do paciente.



    ‘1. A ausência de fundadas razões para a busca pessoal torna a prova obtida ilícita, com a consequente inutilidade da ação penal’” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XV e LXIII do art. 5º e o 
§ 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumentou que “é válida a busca e apreensão pessoal realizada pelos agentes de segurança pública em contexto de policiamento ostensivo na salvaguarda da segurança pública, em estrita obediência à função institucional atribuída às Polícias Militares pelo § 5º do art. 144 da Constituição Federal, não violando as garantias constitucionais da intimidade, vida privada (art. 5º, X) e, liberdade de locomoção (art. 5º, XV) do cidadão, especialmente no contexto de patrulhamento em local conhecido por tráfico de drogas em que um dos transeuntes, ao tentar realizar a entrega de pacote para outra pessoa, percebe a presença policial e passa a demonstrar acentuado nervosismo, além de buscar ocultar o objeto da visão dos policiais. Nesse contexto de atuação ostensiva policial, mostra-se prescindível a advertência ao abordado quanto ao direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88), que fica reservado ao interrogatório policial e em juízo” (fls. 5-6, e-doc. 22).



    Enfatizou que há “reserva de competência às Polícias Militares para efetivarem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, dentro da qual se afigura imprescindível conferir-lhes certa margem de discricionariedade justificada para a realização dos procedimentos operacionais, reservando-se o controle pelo exercício irregular do Poder de Polícia às instâncias correcionais, sem prejudicar a apuração do ilícito penal eventualmente descoberto” (fl. 11, 
e-doc. 22).



    Defendeu que “a exigência da fundada suspeita para busca pessoal ampara-se nos limites da atividade policial de identificação de suspeitos de práticas criminosas, âmbito do qual não se pode excluir peremptoriamente a experiência dos agentes de segurança pública na identificação de suspeitos, mormente quando não soerguem dos dados empíricos traços abusivos na adoção procedimental dos policiais, tais como critérios sócio-raciais e outros puramente subjetivos e discriminatórios” (fl. 11, e-doc. 22).



    Acentuou que “a Corte local afastou os aspectos externos da abordagem policial, quais sejam: (i) que ela se deu em local de grande fluxo de pessoas, reconhecidamente como região de prática delitiva; (ii) que havia uma terceira pessoa junto ao recorrido em nítida relação negocial, e; (iii) que o recorrido ao perceber a aproximação policial adotou, de inopino, um nítido comportamento furtivo, retornando para a mochila o objeto que estava nas mãos, em clara situação de nervosismo com a presença militar no local. Referidas situações, conglobalmente conjecturadas, mostram-se aptas a justificar a abordagem realizada” (fl. 12, e-doc. 22).



    Quanto ao direito de permanecer em silêncio, asseverou que, “no momento da abordagem, não é necessário que os policiais advirtam o abordado quanto ao direito de permanecer em silêncio e não responder às perguntas que lhe sejam dirigidas, máxime quando da própria situação de flagrante já sejam extraídos elementos aptos à constituição da autoria e materialidade delitiva, funcionando as indagações, nesse cenário, apenas como reforço de esclarecimento integral do estado de coisas que se apresenta aos agentes públicos” (fl. 14, 
e-doc. 22).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Por todo o exposto, o Ministério Público requer seja este recurso conhecido e provido, a fim de que seja cassado o decisum atacado, reconhecendo-se a validade dos elementos de materialidade delitiva obtidos pela diligência policial e, por conseguinte, afastado o trancamento da persecução criminal, devolvendo-se os autos para que o colegiado goiano proceda a continuidade do julgamento do writ, com o enfrentamento das demais questões nele sustentadas” (fl. 17, 
e-doc. 22).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    No agravo, o Ministério Público sustenta que “o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Apenas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão, na esteira da remansosa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 31).



    Insiste em que “a atuação incomum do acusado, aliado ao cenário em que ele se encontrava, incutiu nos agentes da segurança pública a fundada suspeita de que o réu estava em posse de objetos que constituiriam corpo de delito, o que efetivamente foi confirmado” (fl. 7, e-doc. 31).



    Salienta que, “para se chegar à conclusão sobre o acerto das teses ministeriais, afigura-se exigível apenas a revaloração dos fatos incontroversos e já consignados no acórdão, de forma a conferir-lhes a devida adequação normativa, conforme extrai-se das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 9, e-doc. 31).



    Conclui, “em sendo nítido, que a Corte local reconheceu expressamente os fatos descritos e as provas cogitadas no recurso interposto pelo Ministério Público, ainda que, ao final, tenha conferido coloração normativa distinta daquela propugnada pelo órgão acusatório e avessa à correta interpretação dos preceitos constitucionais, conforme orientação da jurisprudência superior, impõe-se o afastamento do óbice sumular invocado, devendo o recurso seguir seu trâmite” (fl. 9, e-doc. 31).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, após atacado especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal), requer o Ministério Público do Estado de Goiás seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 9, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento da ofensa aos incs. X, XV e LXIII do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, para que sejam consideradas lícitas a busca pessoal realizada e as provas colhidas. 



    6. Consta dos autos ter sido o agravado preso em flagrante, em 19.2.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 147 e 329 do Código Penal (tráfico de entorpecentes, ameaça e resistência). Em regime de plantão judiciário, o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertida a prisão em preventiva, nos seguintes termos:



    “1. O Policial Militar, parte da equipe que conduziu o autuado, informou perante autoridade policial que durante patrulhamento de rotina na Rua 303, Setor Norte Ferroviário, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, aparentemente pronto para fazer algum tipo de entrega a um terceiro, porém ao avistar os policiais, guardou imediatamente o objeto na mochila. 



    2. Em abordagem policial apenas com o autuado, pois o terceiro envolvido conseguiu se esvair do local, foram encontradas dentro de sua bolsa preta algumas porções de uma substância que aparentava ser maconha. Questionado, Igor Moreira dos Santos informou que a droga seria vendida na reunião. 



    3. O policial então continuou seu relato informando que ao ser dada voz de prisão houve resistência por parte do conduzido, que precisou ser imobilizado, pois tentava impedir o algemamento. Neste momento, alegou o autuado que estava com a clavícula quebrada decorrente de um acidente de moto dias antes. (...)



    12. Foram efetuadas as advertências legais e observados os direitos constitucionais dos flagrados. Observando-se o determinado no Art. 5º, LXII e LXIII da Constituição Federal, foi comunicada a prisão e o local em que se encontra o autuado, facultada sua comunicação às famílias e/ou pessoas de sua confiança, sendo-lhes assegurada assistência advocatícia. 



    13. Inicialmente, analisando a certidão de antecedentes criminais apresentada aos autos, verifica-se que o autuado possui duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor (autos de protocolos nº 396191-12.2016.8.09.0175 e 0064608-14.2018.8.09.0175).



    14. Ressalto ainda a sensação de impunidade latente na meio social em que vive após a prática de crime desta gravidade acarreta tanto insegurança quanto estimula a prática de outros delitos por aqueles que, certos da conivência da justiça se sentirão estimulados a perpetrar delitos tais quais o narrado.



    15. Desta forma, a manutenção da ordem pública autoriza a conversão deste flagrante em prisão preventiva não baseado em suposições, mas na constatação de que o indiciado não pretende se submeter à aplicação da lei penal, senão prosseguir na prática de crime grave, o qual fomenta diversos outros delitos. (...)



    17. Calha pontuar que as consequências do tráfico de drogas no mundo atual medem-se diretamente pelo incremento da criminalidade, insegurança, violência e mortalidade. O descaso para com a Lei Penal e para com a saúde pública requer um peso diferenciado da Justiça Criminal, ainda mais tratando de quantidade vultuosa. (...)



    19. Ao teor do exposto, considerando que a prisão ocorreu legalmente e nos termos dos Arts. 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal, em face da inexistência de vícios formais ou materiais passíveis de macular a peça flagrancial, acolho a promoção ministerial, neste aspecto e homologo o auto de prisão em flagrante.



    20. Assim, concluo, divergindo da manifestação da defesa nesta audiência, observando a conveniência da instrução criminal, a qual, no caso presente, requer a conversão da prisão flagrancial em preventiva, mercê da consistente apuração dos fatos e na apuração isenta das responsabilidades, decreto a prisão cautelar do indiciado Igor Moreira dos Santos Silva” (fls. 98-100, e-doc. 4).



    7. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual concedeu habeas corpus para trancar a ação penal, por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita, e determinar a soltura do agravado. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Consta dos autos o paciente foi preso em flagrante, em 20 de setembro de 2024, e denunciado por tráfico ilícito de drogas e resistência, em concurso material (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas – LD), porque, supostamente, trazia consigo 12 (doze) porções de maconha, com massa bruta de 121,072g (cento e vinte e um gramas e setenta e dois miligramas), como também, em tese, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, a funcionários competentes para executá-lo, quais sejam: 
João Márcio Corinto e Angelo Henrique Moreira Silva Ferreira 
(A. 5898014-76, mov. 51). (...)



    Os policiais militares abordaram o paciente, de conformidade com os dados subjetivos, em razão de atitude ‘suspeita’, ao avistá-lo, em via pública, ‘pronto para entregar algo a uma terceira pessoa’, e, quando percebeu a presença dos agentes estatais, o teria guardado rapidamente em uma bolsa que trazia consigo, momento em que decidiram abordá-lo, realizaram busca pessoal, ao passo que a ‘terceira pessoa’ conseguiu evadir-se.



    Observa-se, todavia, que os policiais não se desincumbiram da responsabilidade de reportar qual comportamento do paciente os levou a compreender que ele agia de modo ‘suspeito’.



    Ademais, é possível verificar narrativa relacionada à ocorrência de abordagem, seguida de arresto de ilícito em poder do paciente, porém, sem que lhe fosse, a continuação, enunciado, expressamente, o direito ao silêncio. (...)



    Nessas circunstâncias, sondasse que não ficou demonstrado, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez, no que pertine à busca pessoal, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais.



    O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório para a busca pessoal ou a veicular sem mandado judicial a existência de fundada suspeita 
(a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios (evidência conhecida e provada da qual é possível depreender-se a existência de outras circunstâncias capazes de comprovarem determinado evento) do caso concreto, é referir, de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a inadiabilidade da diligência.



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-constitucional, por si sós, meras informações de fontes não identificadas (v. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22), um tanto mais quando se detecta que, no caso, não ficou demonstrada uma situação de fundada suspeita para a abordagem, ante a debilidade do arsenal informativo oral, ou seja, de 
dados plausíveis que sustentassem suas declarações, tratando exclusivamente do depoimento do condutor da prisão em flagrante e de outro que se modelou a partir dele.



    A propósito, de dizer-se que o súdito estatal não pode ter sua liberdade de ambulatorial e situacional subjugada ao líbito de sortilégios conjecturais dos que compõem as forças ostensivas e preventivas, em especial quando se detecta apenas terem avistado o paciente ‘em atitude suspeita’ (não disseram o que a configurava), em via pública, ‘pronto para entregar algo a uma terceira pessoa’, mas, percebido a presença dos policiais, de pronto guardou-o em uma bolsa que trazia consigo, instante em que a equipe o acostou.



    A abordagem ao paciente foi absolutamente seletiva, por conseguinte.



    Inexiste na narrativa do policial João Márcio Corinto – 
pontue-se, único ouvido na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), pois o outro (Angelo Henrique Moreira Silva Ferreira) subscreve seu depoimento, sem nada testificar –, alguma referência neste oriente, porém, no instante em que disseram haver encontrado ‘algumas porções’ de maconha com o paciente, o que lhes determinam o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da República e os artigos 301 e seguintes do Cripto de Ritos Penais, era (e é) dar-lhe ‘voz de prisão em flagrante delito’, é dizer, prendê-lo e, porque preso, cientificá-lo de seu direito de ficar em silêncio (art. 5º, inc. LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado…, CF).



    No lugar de cumprir seu dever, o que se segue é a denominada ‘entrevista informal’, por meio do que se extraem informes que derruem princípios constitucionais e convencionais como o direito de não produzir prova contra si mesmo, o direito de ser assistido por advogado e cientificada sua família. (...)



    A ausência de advertência e de sua documentação formal, após a voz de prisão em flagrante, ante legítima localização de objetos como arma proibida, drogas, papéis ou documentos que constituam corpo de delito (art. 240, § 2º, e art. 244, prim. parte, CPP), induz inexcedível recognição de invalidez de toda e qualquer expressão, assertiva, palavra, gesto ou revelação autoincriminatória extraída do preso, a contaminar de modo letífero todos os atos de investigação ou provas dela derivadas, pois inexistente, na espécie, a possibilidade de incidência das ausnahme von den ausschlussregeln (exclusionary rules – regras de exclusão da ilicitude, porque esta é ex radice). (...)



    Desse modo, é evidente que aos policiais, antes e durante uma abordagem, não se vindica o dever de dizer ao abordado que tem o direito ao silêncio, porque este somente é assegurado ao preso, é dizer, de maneira que o encontro de armas ou objetos que constituem corpo de delito em poder dele (abordado), implica em imediata alteração de seu status jurídico, eis que, até aquele instante, livre, receberá voz de prisão, comenos a partir do que se lhe assegurará a comunicação do direito de ficar em silêncio.



    Nessa linha de intelecção, estratifica-se a tese de que a busca pessoal depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem à possibilidade de mitigação de direito fundamental, é dizer, objetivamente, somente quando houver a ocorrência de crime no momento da abordagem, adequando-se, assim, na excepcionalidade da revista.



    Dessa forma, presentes, ausência de comprovação de fundadas razões para a abordagem em via pública, contaminante da ação subsequente dos policiais militares, bem como transgredido o dever de comunicar o direito ao silêncio ao paciente, todos os dados são imprestáveis, por ilícitos. (...)



    O vitupério de imprestabilidade que se lança sobre o corpo de delito (substâncias apreendidas) é incontrovertível, afeta, diretamente, os laudos periciais que se produziram, os quais se tornam, absolutamente, inservíveis no alfarrábio e, por conseguinte, não se prestam à continuidade da persecução.



    Assim, reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, impõe-se o trancamento do processo-crime” (fls. 2-7, 
e-doc. 11).



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foram encontradas cento e vinte e um gramas e setenta e dois miligramas de maconha e um aparelho celular. 



    No depoimento prestado no inquérito policial, o policial militar João Márcio Corinto relatou que, “durante patrulhamento de rotina, na Rua 303, Setor Norte Ferroviário, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, pronto para entregar algo a uma terceira pessoa. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo guardou rapidamente, em uma bolsa preta que trazia consigo, o material da entrega. A equipe decidiu realizar a abordagem, em ambos, contudo, o terceiro conseguiu se evadir. Durante a busca pessoal no indivíduo que permaneceu, identificado como IGOR MOREIRA DOS SANTOS SILVA, foram encontradas, dentro da bolsa preta, algumas porções de uma substância aparentando ser maconha. Questionado, IGOR MOREIRA disse que era para venda na região. Foi dada voz de prisão, todavia, IGOR MOREIRA resistiu, disse que não voltaria à prisão, e tentou impedir o algemamento. Foi necessário imobilizá-lo o chão, o que gerou algumas escoriações descritas no relatório médico. IGOR MOREIRA também alega estar com a clavícula quebrada devido a um acidente de motocicleta ocorrido dias antes. Os militares, devido ao uso de farda, não sofreram escoriações. Com IGOR MOREIRA, também, foi encontrado um telefone celular” (fls. 43, e-doc. 4). O policial militar Angelo Henrique Moreira Silva Ferreira, no depoimento prestado em juízo, corroborou essas afirmações (fl. 50, e-doc. 4).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de que a abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina realizada em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando o agravado foi visto com um objeto nas mãos para entregar a terceiros. Ao avistar os policiais, o agravado guardou imediatamente o objeto dentro da mochila.



    Ressalte-se que os policiais anotaram que, quando questionado sobre as drogas encontradas na abordagem, “IGOR MOREIRA disse que era para venda na região” (fl. 40, e-doc. 4).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” 
(DJe 6.6.2023). 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    10. Em relação à alegada ofensa do direito ao silêncio, o acórdão recorrido diverge de recente julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em caso semelhante, deu provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 243.290/SP, para denegar a ordem, afastando a tese de nulidade de provas em razão da inobservância da obrigatoriedade de advertência sobre o direito ao silêncio em interrogatório informal. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL NINGUÉM É OBRIGADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI PRÓPRIO: NÃO FERIMENTO, NA ESPÉCIE. 



    1. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 



    2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 



    3. O ponto referente ao direito ao silêncio, relativo ao princípio do nemo tenetur se detegere, não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    4. A não autoincriminação é um direito fundamental de quem é investigado ou processado criminalmente. Tem por propós